Tribunal: TJMT
Processo: 1004567-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004567-79.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA SOLANGE FERREIRA
AGRAVADO: JONAS UBIRAJARA DE ARRUDA, FERNANDO NABARRETE TREVISAN E LUCIANA VIEIRO MELO TREVISAN
Processo referência: Ação de Cobrança n. 1015646-83.2019.8.11.0002 - Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Solange Ferreira contra a decisão que, na Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel, movida em face de Jonas Ubirajara de Arruda e Outros, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para que seja expedido ofício ao 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande para que proceda a averbação da existência da lide na matrícula do imóvel, objeto da demanda, deixou, contudo, de deferir o pedido de manutenção na posse do bem.
A agravante sustenta ser proprietária do imóvel, objeto da lide, que foi transferido para os demandados por meio de contrato de compra e venda fraudulento, porque foi induzida e enganada pelo seu companheiro, o primeiro agravado, Jonas Ubirajara de Arruda, a assinar documentos com a falsa alegação de ser avalista em um suposto contrato de empréstimo.
Afirma que só descobriu a farsa quando foi emitir o boleto de IPTU do aludido imóvel, que este já estava registrado no nome de Fernando Nabarrete Trevisan e de sua esposa Luciana Vieiro Melo Trevisan, aqui agravados.
Assim, ao argumento de que o imóvel em questão foi transferido de forma simulada, mediante escritura pública, e ante a possibilidade de os agravados requerem a desocupação, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja mantida na posse do imóvel.
É o relatório.
Decido.
Como visto, a Agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja mantida no imóvel, objeto da lide.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Em que pesem as alegações, não resta demonstrada a urgência que desafie a eventual concessão, in limine, de efeito ativo pleiteado ou que decorra da análise deste Agravo por ocasião do julgamento do seu mérito pelo Colegiado.
Ademais, como ponderado pelo Juízo a quo:
“(...) a despeito da alegada nulidade do registro de venda e compra do imóvel (id. 25321855), verifico que não há provas robustas acerca da alegada simulação do ato, capaz de corroborar os fatos narrados na exordial e, dessa forma, possibilitar o deferimento da manutenção na posse do imóvel.
Isso porque, até que se comprove a suposta ilegalidade da venda do imóvel para os requeridos, são eles os atuais proprietários do imóvel, podendo usar e gozar do bem de sua titularidade.
De outro lado, sendo a autora ameaçada de qualquer forma na posse do bem, e sendo ela a possuidora deste, deverá propor ação possessória, a qual possui procedimento distinto da presente demanda que é processada pelo rito comum.” (grifei)
Posto isso, indefere-se o efeito ativo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator